Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por YAGO HISAMI CHAVES KIHARA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 1044265-32.2021.8.11.0041, manejados em face de AURIELY MATOS ARAÚJO, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, o agravante diz ser necessária a imediata atribuição do efeito suspensivo almejado, como forma de obstar o andamento da ação de execução, sob o argumento de que tentou por diversas vezes devolver o veículo adquirido da exequente/embargada, com amparo em cláusula estipulada em contrato.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, além da garantia do juízo pela penhora, depósito ou caução suficiente, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, no caso, da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, apesar da urgência alegada, não se verifica, a princípio, prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante no tocante às medidas constritivas, próprias da execução.
Ademais, é cediço que a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, contudo, o embargante, ora agravante, sequer fez menção à mencionada garantia, de modo que, também por esse fundamento, deve ser indeferida a liminar requestada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.